Tribunal: TJDFT
Processo: 0748560-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748560-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO CELIO DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIO CELIO DO AMARAL, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de execução ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por LUCIO CELIO DO AMARAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: a) deve ser suspenso o feito pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF; b) o(a) o requerente não é parte legítima, eis que não fazia parte do quadro de servidores do Distrito Federal; e c) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação. (...) Inicialmente analiso as preliminares. Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. (...) Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. (...) O DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: (...) Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, compulsando os autos verifica-se que o requerente é vinculado à Administração Regional do Cruzeiro, conforme ficha financeira de ID 164918275, portanto, possui vínculo com o Distrito Federal, ao contrário do que alegado. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativo. (...) Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. (...).”. Opostos embargos de declaração pela parte exequente/agravante, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 175369481. Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que “(...) com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos (...)”. Nesse contexto, defende que não é necessária a preclusão da r. Decisão que declarou sua legitimidade ativa, uma vez que a “(...) rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja dado imediato prosseguimento à execução, “(...) até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. (...)”. Preparo regular (ID n° 53399543). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, embora a parte agravante alegue ser inequívoco o direito à percepção dos valores pleiteados, sustentando se tratar de verba alimentar e requerendo, assim, a expedição imediata de ofícios requisitórios inerentes ao valor que reputa incontroverso; não constam dos autos elementos, ou mínimo lastro documental, que comprovem o risco de prejuízo imediato ou situação temerária caso não se defira, desde já, a respectiva expedição. Além disso, a alegação de demora no julgamento de eventual recurso pela parte executada não sustenta a concessão da medida pretendida, tendo em vista que igualmente não se defluem dos autos elementos que acenem para a morosidade alegada, alegação essa, portanto, que constitui risco abstrato e distante do horizonte do processo. Dessa forma, não se constata dos autos a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional para a atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, verifica-se que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a imediata expedição dos ofícios requisitórios pleiteados esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o perigo de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora